Tribunal: TJPA
Processo: 0806497-64.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806497-64.2022.8.14.0000

PACIENTE: JONATANS ALVES MENDONCA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, II, IV, do CP –
PRELIMINAR:

1)
NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO LUGAR DA INFRAÇÃO – REJEITADA – a eventual incompetência territorial do juízo deve ser arguida por meio de instrumento processual adequado, a exceção de incompetência, e na hipótese, caso reconhecida, configuraria incompetência relativa, não ensejando necessariamente a nulidade dos atos praticados, que podem ser convalidados a critério do juízo competente –
MÉRITO
:
2)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL

– DENEGADO

– contrariamente ao alegado na impetração, o juízo a quo discorreu sobre o
periculum libertatis
em relação ao paciente e fundamentou adequadamente a necessidade da medida extrema para assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal, uma vez que o coacto evadiu-se do distrito da culpa após a prática do delito, fundamento que se revela idôneo e é corroborado pelo fato do mesmo somente vir a ser preso em outro Estado, mais de três anos após o crime -
3)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais predicados favoráveis do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA –
4)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE – DENEGADO – presentes os pressupostos ensejadores da custódia preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Carlos Eduardo Godoy Peres (OAB/PA nº 11.780-A), em favor de
JONATANS ALVES MENDONCA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção.

Narra o impetrante que o paciente
JONATANS ALVES MENDONCA
é réu na Ação Penal nº
0292032-74.2019.8.14.0045
, em trâmite na Vara Criminal de Redenção, sob a acusação de ter cometido o crime de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, II, e IV, do Código Penal, figurando como vítima WILSON MIRANDA DA SILVA.

Explana que a imputação em desfavor do paciente é de que, no dia 19/11/2018, após discussão ocorrida no estabelecimento comercial “Bar da Poli”, localizado na Vila Mandi, município de Cumaru do Norte, teria desferido três tiros contra a vítima WILSON MIRANDA DA SILVA, ocasionando seu óbito, tendo o juízo da Vara Criminal de Redenção decretado sua prisão em 12/12/2018, somente sendo cumprido o mandado em 05/04/2022, na comarca de Palmas, Estado do Tocantins.

Aduz, preliminarmente, a nulidade do decreto prisional em razão de incompetência territorial do Juízo da Vara Criminal de Redenção, uma vez que o delito ocorreu na localidade designada Vila Mandi, a qual teria sido equivocadamente identificada como pertencente ao município de Cumaru do Norte, vinculado à comarca de Redenção, mas em realidade pertenceria ao município e comarca de Santana do Araguaia.

Ademais, alega a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, o qual se encontraria respaldado unicamente nos indícios de autoria delitiva, não demonstrando satisfatoriamente o
periculum libertatis
em relação ao paciente.

Por fim, ressalta que o paciente ostenta bons predicados pessoais, sendo primário e de bons antecedentes, possuindo residência fixa e ocupação lícita, pelo que pleiteia a revogação de sua custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que as pretensões dos impetrantes
não

merecem deferimento
, senão vejamos:

De início, deve ser
rejeitada a preliminar
de nulidade do decreto prisional em razão da alegada incompetência territorial do juízo da Vara Criminal de Redenção, apontado como coator, devendo-se ressaltar, em primeiro lugar, que o habeas corpus não é a via adequada para debater a eventual incompetência territorial do juízo, devendo a parte interessada suscitar a referida arguição por meio do instrumento processual pertinente, a exceção de incompetência.

Ademais, patente que, caso reconhecida, configuraria hipótese de incompetência relativa, não ensejando necessariamente a nulidade dos atos praticados, que podem ser convalidados a critério do juízo competente.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR MEIO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
A análise de incompetência territorial, por ser relativa, exige oposição por via da pertinente exceção. Precedentes
. 2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na quantidade, na variedade e nas circunstâncias em que as drogas foram encontradas ("CRACK"... MASSA BRUTA DE APROXIMADAMENTE 925,89g ...; "COCAÍNA"... MASSA BRUTA DE APROXIMADAMENTE 489,37g), bem como na habitualidade criminosa do acusado, uma vez que ostenta outros registros criminais (fls. 37/39), noticiando o seu envolvimento em outras práticas criminosas (art. 33, da Lei 11.343/06 e art. 180 do CP), não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 3. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 337734 GO 2015/0249057-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2016)

STJ:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO MAGISTRADO. MOROSIDADE NA COMUNICAÇÃO DA APREENSÃO DO PACIENTE NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO NA OFERTA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADO. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
INCOMPETÊNCIA RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PELO JUÍZO COMPETENTE
. NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA DO RÉU NÃO IMPUGNADO PELO WRIT. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA PARTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício. 2. Hipótese na qual o impetrante insurge-se contra a suposta nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por ter sido proferida por juiz incompetente, bem como contra o suposto excesso de prazo na comunicação do flagrante ao magistrado pela autoridade policial e no oferecimento da denúncia pelo Parquet. 3. Os autos noticiam que, ao contrário do asseverado no bojo da impetração, a prisão em flagrante do paciente foi comunicada na mesma data da sua apreensão. 4. No que se refere ao alegado excesso de prazo na oferta da peça acusatória, cumpre reconhecer que os prazos processuais não são peremptórios, logo, a pequena dilação na prática do ato processual não implica nulidade, apta a ensejar a revogação da custódia cautelar do réu. Ainda, nos termos do voto condutor do acórdão impugnado, a delonga no oferecimento da denúncia foi acarretada pela necessidade de redistribuição do inquérito.
5. Por se tratar de incompetência territorial, ou seja, que ostenta natureza relativa, a jurisprudência tem admitido a convalidação até mesmo dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, sem que reste evidenciado prejuízo ao réu (Precedente).
6. Não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar, cuja legalidade não foi objeto de questionamento neste writ (Precedentes). 7. O reconhecimento da nulidade de ato processual não prescinde da comprovação efetiva do prejuízo suportado pela parte, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief e ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal (Precedente). 8. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 319137 SP 2015/0059484-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/11/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2015)

Portanto, por não vislumbrar a nulidade apontada, REJEITO a preliminar arguida.

No mérito, aduz o impetrante que o decreto prisional não se encontra adequadamente fundamentado, sendo embasado unicamente nos indícios de autoria delitiva, mas não demonstrando a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao paciente,
no que não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Conforme consta no decreto prisional exarado em 12/12/2018, a custódia preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantir a instrução processual e a futura aplicação da lei penal, ante a notícia de que o réu se evadiu do distrito da culpa após a prática do delito,
verbis
:

(...)

11. A prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, pelo Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, do querelante, ou mediante representação da autoridade policial, conforme prescreve o artigo 311 do Código de Processo Penal.

12. O artigo 312 do CPP estabelece que “
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”. Trata-se de medida cautelar que deve cumprir os requisitos inerentes a toda cautelar,
fumus comissi delict
e
periculum in mora
.

13. A prisão preventiva é medida de exceção que somente poderá ser decretada nas hipóteses rigorosamente previstas no artigo 312. É preciso haver, sobretudo fundamento jurídico da prisão, portanto, mostra-se insuficiente declarar que a prisão está amparada nos artigos 311, 312 e 313 do CPP.

14. Compulsando os autos verifica-se presente
o fumus comissi delicti
, haja vista a certeza da existência do crime, através dos documentos juntados nos autos, tais como, boletim de ocorrência, cópia dos autos de IPL, auto de exame cadavérico e demais documentos e fotografias acostadas na representação.

15. Os indícios de autoria também foram comprovados através dos testemunhos de colhidos nos autos, auto de levantamento de local de crime, autos de reconhecimento por fotografia, bem ainda, pelos demais documentos constantes perante a autoridade policial.

16. O
periculum libertatis
está configurado na necessidade de preservação da instrução criminal e cumprimento da lei penal, vez que esta se encontra comprometida, pois, conforme se depreende dos autos através das provas coletadas, o crime praticado é de natureza grave, tendo o representado agido com alto grau de reprovabilidade. Ademais, conforme narrou a autoridade policial, o representado se evadiu do distrito da culpa após o cometimento do delito. Então, necessário o decreto de sua prisão para fins de instrução criminal e assegurar o cumprimento da lei penal.

17. No mesmo âmbito, justifica-se ainda a conveniência da instrução processual, uma vez que esta custódia tem escopo de assegurar que o representado não faça desaparecer as provas dos crimes contra si imputados, apagando vestígios, subornando, aliciando ou ameaçando testemunhas.

18. Assim, entendo no presente caso, que necessária se faz a prisão preventiva do representado, vez que presentes os requisitos necessários, ainda mais porque, o crime praticado é de natureza grave e o representado se encontra foragido.

19. ISTO POSTO, com baluarte nos argumentos ao norte apresentados, defiro o pedido requerido pela Autoridade Policial, para DECRETAR A PRISO PREVENTIVA em desfavor do representado, abaixo

qualificado, posto que presentes a prova da existência do crime bem como indícios de autoria, sendo necessário ainda garantir a ordem pública e por conveniência da instruço criminal conforme preceituado no artigo 311, 312 do CPP.

Portanto, revela-se
idôneo o fundamento utilizado
pelo juízo de piso para a medida extrema, ante a necessidade de resguardar a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal em razão da
evasão do réu do distrito da culpa após o delito,
motivação que é corroborada pelo fato do mesmo somente vir a ser preso em outro Estado, mais de três anos após o crime,
não havendo motivação para concessão da ordem sob tal fundamento
.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA
. MODUS OPERANDI DO DELITO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Segundo entendimento consolidado neste Superior Tribunal, não cabe agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, defere ou indefere pedido de liminar formulado em habeas corpus. 2. Por se tratar de medida que não encontra previsão legal, o pleito de liminar, em habeas corpus, deve ser admitido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, e que não dependam de análise profunda das razões que embasaram a pretensão, situações que não foram constatados, de plano, no caso dos autos.
3. "A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" Precedentes
. 4. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Não há, no regimento interno do STJ, previsão para a intimação prévia do advogado para ser cientificado do julgamento de agravo regimental, tampouco previsão da possibilidade de sustentação oral. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 708575 MA 2021/0377404-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Outrossim,
não merece provimento o pedido de liberação do paciente sob argumento de ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa e ocupação lícita, uma vez que, restando demonstrada a necessidade e adequação da prisão, mostram-se irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais bons predicados pessoais do agente, consoante inteligência da súmula 08 deste Sodalício,
verbis
:

Súmula nº 08/TJEPA:
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

De igual modo, resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 03/06/2022